Tribunal: TJDFT
Processo: 0701090-65.2021.8.07.0011
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0701090-65.2021.8.07.0011 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: BANCO C6 CONSIGNADO S.A. EMBARGADO: MARIA SILVANA PADILHA AZEVEDO D E C I S Ã O 1. Trata-se de apelações interpostas por Maria Silvina Padilha Azevedo e Banco C6 Consignado S.A. contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante (ID 53636447 do processo n. 0701090-65.2021.8.07.0011), que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada por Maria Silvina Padilha Azevedo contra Banco C6 Consignado S.A., julgou procedente a pretensão autoral. O Acórdão n. 1816960 conheceu do recurso da autora e deu-lhe provimento, para reformar parcialmente a r. sentença apelada, a fim de: (i) estabelecer, em relação à condenação por danos materiais, a data do evento danoso (1/3/2021) como termo inicial dos juros moratórios, e a data de cada desembolso/desconto indevido (= data do efetivo prejuízo) como termo inicial da correção monetária; e (ii) fixar a base de cálculo da verba honorária sobre a soma do valor da condenação – qual seja, o valor relativo aos danos morais (R$5.000,00 – cinco mil reais), e o montante correspondente ao dano material (repetição do indébito) – com o proveito econômico obtido com a declaração de inexistência do débito atrelado ao contrato de empréstimo consignado fraudulento (R$10.893,97 – dez mil oitocentos e noventa e três reais e noventa e sete centavos). Negou-se provimento ao recurso do réu. Os embargos de declaração opostos pelo réu foram desprovidos (Acórdão n. 1859247). Ao ID 59313379, Maria Silvina Padilha Azevedo renuncia ao prazo recursal. Em petição ao ID 59709349, o Banco C6 Consignado S.A. requer “a juntada do comprovante de cumprimento da obrigação de fazer no sentido de efetuar o cancelamento do empréstimo consignado, bem como dos comprovantes de transferência bancária, referentes a restituição dos valores descontados, conforme documento em anexo”. Em petição ao ID 60162544, a autora refuta os valores apresentados. Ao ID 60523331, o réu defende a retidão dos seus cálculos. É o relato do necessário. 2. Conforme preconiza o art. 516, II, do CPC, o cumprimento da sentença efetuar-se-á perante o juízo que decidiu a causa no primeiro grau de jurisdição. 3. Com essas considerações, à luz do art. 526, II, do CPC, nada a prover em relação às petições apresentadas. Aguardem-se o trânsito em julgado e respectiva remessa dos autos ao Juízo de origem para início do cumprimento de sentença. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 21 de junho de 2024. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora